Tribunal: STF
Processo: AI 793199
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO MEDIANTE CARGA DOS AUTOS. 
  
1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental diante da manifesta infringência do julgado e consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
2.  A intimação do acórdão recorrido, in casu, deve levar em conta a data em que concretamente a parte agravante toma ciência do acórdão e não de eventual e posterior publicação do acórdão em publicação oficial. 
3.  A prova de existência de feriado local em dia posterior ao termo ad quem para inteposição do recurso extraordinário é desimportante para aferição de sua tempestividade. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.